Tribunal: TJMT
Processo: 1018839-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS No 1018839-44.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Agravante: Associação Brasileira dos Mutuários e Consumidores – ABMC
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo interno manejado pela Associação Brasileira dos Mutuários e Consumidores – ABMC em face da decisão que indeferiu a pretendida antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento interposto em razão do indeferimento do pedido liminar no mandado de segurança coletivo no 1033607-46.2021.811.0041, que objetivava a compensação tributária por meio do creditamento do ICMS na escrituração fiscal ou nas faturas vincendas de energia elétrica e, subsidiariamente, a suspensão da exigibilidade do ICMS sobre toda a demanda de potência de energia contratada.
Inconformada, a agravante relata que interpôs recurso de agravo de instrumento em face de decisão monocrática proferida nos autos do mandado de segurança coletivo no 1033607-46.2021.811.0041, por ela impetrado na origem, “com o intuito de obter provimento jurisdicional para assegurar direito líquido e certo de seus associados, a não mais se submeterem ao recolhimento do ICMS sobre TODA a demanda de potência contratada, mas limitar a incidência do imposto estadual tão somente à energia consumida.”
Esclarece que seu pleito encontra fundamento no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 176, que reconheceu que “a demanda de potência elétrica não é passível por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”.
Aduz que este Relator, de maneira semelhante ao magistrado de primeira instância, indeferiu a antecipação da tutela recursal vindicada, decisão esta que, segundo a recorrente, não merece prevalecer, uma vez que “a prova da probabilidade do direito está no fato de que o pedido da Agravante está totalmente alinhado com a ratio decidendi do Tema 176 da Repercussão Geral.”
Enfatiza que “não há que se dizer que inexistem nos autos elementos de prova de que as cobranças estão de acordo com a tese fixada pelo STF”, isso porque “a Agravante juntou inequívoca prova das cobranças indevidas no id. 70919692 do processo de no 1033607-46.2021.8.11.0041, quais sejam, as faturas enviadas pelas companhias energéticas, atestando, assim, os atos ilegais.”
Defende, por fim, que, além da probabilidade do direito, “é cristalina a possibilidade de ineficácia da medida (periculum in mora), já que, acaso não concedida a liminar ora pleiteada, as associadas da Agravante permanecerão sujeitas - além da inconstitucional cobrança - a retaliações por parte do Fisco Estadual (autuações, multas, execuções fiscais, óbice à emissão de certidão negativa de débitos, etc).”
Com fulcro nestas considerações, requer seja realizada a retratação da decisão ora combatida, conforme permissivo constante no artigo 1.021, caput, do CPC, deferindo-se o “pedido de tutela antecipada recursal, inaudita altera pars, para assegurar às empresas representadas pela Impetrante, ora Agravante, a suspensão da exigibilidade do ICMS sobre toda demanda de potência contratada, limitando-se a incidência do imposto estadual tão somente à energia efetivamente consumida.”
Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso requer que seja negado provimento ao presente recurso (Id. 119261701).
É o relatório.
Decido.
À luz do disposto no artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, ao Relator é factível exercer o juízo de retratação em relação à decisão monocrática combatida pelo agravo interno.
In casu, após cotejar as alegações da agravante, o material coligido e o acórdão paradigma invocado, tem-se que a decisão, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela no agravo de instrumento, deve ser modificada.
Deveras, para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença cumulativa dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
(...)
“Art. 932. Incumbe ao relator: (...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”.
(...)
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” [Destaquei].
Nesse aspecto, sabe-se, também, que, de acordo com o artigo 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante deferimento de liminar nas ações mandamentais. Confira-se:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de
segurança;
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001);
VI – o parcelamento”.
Ademais, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível se ficar demonstrado a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, quais sejam: fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).
Na presente hipótese, a agravante pretende, em suma, a suspensão da exigibilidade do ICMS sobre toda demanda de potência nas faturas de energia elétrica, limitando-se a incidência do imposto estadual tão somente à energia efetivamente consumida pelas empresas substituídas. Isso porque, segundo aduz, a cobrança de ICMS sobre toda demanda de potência contratada nas faturas de energia elétrica é indevida, uma vez que o STF reconheceu a não incidência do tributo em relação a esse item.
De fato, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593824, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “a demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor.”
Por oportuno, confira-se a ementa do referido julgado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR COBRADO A TÍTULO DE DEMANDA CONTRATADA OU DE POTÊNCIA. 1. Tese jurídica atribuída ao Tema 176 da sistemática da repercussão geral: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”. 2. À luz do atual ordenamento jurídico, constata-se que não integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica valores decorrentes de relação jurídica diversa do consumo de energia elétrica. 3. Não se depreende o consumo de energia elétrica somente pela disponibilização de demanda de potência ativa. Na espécie, há clara distinção entre a política tarifária do setor elétrico e a delimitação da regra-matriz do ICMS. 4. Na ótica constitucional, o ICMS deve ser calculado sobre o preço da operação final entre fornecedor e consumidor, não integrando a base de cálculo eventual montante relativo à negócio jurídico consistente na mera disponibilização de demanda de potência não utilizada. 5. Tese: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”. 6. Recurso extraordinário a que nega provimento.” (STF, RE 593824, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020) [Destaquei].
No mesmo sentido:
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR COBRADO A TÍTULO DE DEMANDA CONTRATADA OU DE POTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso. 2. Na hipótese dos autos, restou assentado que a demanda de potência elétrica não é passível, per se, de tributação via ICMS. Ou seja, o imposto deve ser calculado sobre o preço da operação final entre fornecedor e consumidor, não integrando a base de cálculo eventual montante relativo à negócio jurídico consistente na mera disponibilização de demanda de potência não utilizada. 3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (STF, RE 593824 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-007 DIVULG 15-01-2021 PUBLIC 18-01-2021) [Destaquei].
In casu, denota-se, a princípio, que o acervo probatório anexado aos autos do mandado de segurança de origem, em especial as faturas de energia elétrica, demonstra a cobrança de ICMS sobre energia elétrica não consumida pelas substituídas, o que, consoante o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, não se enquadra na hipótese de incidência do citado tributo.
Posto isto, vislumbra-se possível ilegalidade na cobrança de ICMS sobre toda “demanda de potência” contratada e cobrada nas faturas de energia elétrica, restando presente o requisito da plausibilidade do direito.
Além disso, verifico a possibilidade de ocorrer dano irreparável ou de difícil reparação caso não seja concedida a medida pleiteada, ao passo que as pessoas substituídas permaneceram tendo de recolher, indevidamente, o tributo na forma lançada pelo fisco, sob pena de incorrer em sanções, penalidades, restrições ou limitações de direitos, caso o recolhimento deixe de ser efetuado.
Logo, exercendo o juízo de retratação, defiro o pedido de antecipação de tutela para assegurar às empresas representadas pela agravante, a suspensão da exigibilidade do ICMS sobre toda a demanda de potência elétrica contratada, limitando-se a sua incidência sobre a energia efetivamente consumida, em conformidade com o decidido no Tema 176/STF.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar resposta ao agravo de instrumento no prazo legal.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para colheita de seu parecer acerca da matéria posta no recurso de agravo de instrumento.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 19 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado